Tribunal: TJMT
Processo: 1034290-20.2020.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-11
Data de publicação: 2025-02-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1034290-20.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, DPVAT]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[CARLOS ALEXANDRE OLIVEIRA DOS SANTOS - CPF: 061.579.481-59 (APELANTE), ROBERGES JUNIOR DE LIMA - CPF: 016.521.051-66 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), Dr. Ernani da Silva Lara Neto Castrillon (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. INTIMAÇÃO PESSOAL PARA PERÍCIA MÉDICA. AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO DE EXTINÇÃO PELA PARTE RÉ. PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. RECURSO PROVIDO.

I.
Caso em exame:

1.

Apelação interposta por Carlos Alexandre Oliveira dos Santos contra sentença que extinguiu a ação, com resolução do mérito, nos termos do art. 485, III, do CPC, sob o fundamento de inércia processual, especialmente quanto ao comparecimento à perícia médica indispensável para a comprovação do direito pleiteado em ação de cobrança de seguro obrigatório DPVAT.

II.
Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em verificar:

(i)

se a extinção do feito por abandono de causa atendeu aos requisitos legais, em especial a intimação pessoal do autor e a provocação do réu, conforme a Súmula 240 do STJ;

(ii)

(ii) se foi assegurado o contraditório e a ampla defesa ao apelante.

III.
Razões de decidir:

3. A legislação processual exige a intimação pessoal da parte para a prática de atos que demandem sua presença, como o comparecimento à perícia médica, especialmente em ações que visam ao recebimento de seguro obrigatório DPVAT, sendo este ato essencial à comprovação da alegada invalidez permanente.

4. O Superior Tribunal de Justiça já consolidou entendimento no sentido de que a intimação pessoal da parte interessada é imprescindível para a realização de perícia médica, dada sua natureza personalíssima (STJ, REsp 1364911/GO).

5. A extinção por abandono de causa depende de manifestação expressa da parte ré e da demonstração de desinteresse do autor por prazo superior a 30 dias, conforme a Súmula 240 do STJ. No caso em tela, não houve requerimento da parte ré, tampouco comprovação inequívoca de desinteresse processual.

6. A ausência de intimação pessoal efetiva do autor para regularizar o processo configura violação ao princípio do contraditório e da ampla defesa, previsto no art. 5o, LV, da Constituição Federal.

7. Não preenchidos os requisitos legais para a extinção do feito por abandono, a sentença deve ser cassada para o regular processamento do feito.

IV.
Dispositivo e tese:

8. Recurso provido. Determinado o retorno dos autos ao juízo de origem para o regular prosseguimento do feito.

Tese de julgamento:
"A extinção do processo por abandono de causa exige a provocação da parte ré e a comprovação de desinteresse processual do autor por período superior a 30 dias, observando-se o contraditório e a ampla defesa mediante intimação pessoal do autor para regularização do feito."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, LV; CPC, arts. 485, III, e 269; Súmula 240 do STJ.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1364911/GO, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 18.06.2013.

R E L A T Ó R I O

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por CARLOS ALEXANDRE OLIVEIRA DOS SANTOS, contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 8a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório DPVAT, ajuizada em desfavor de PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, extinguiu o feito, conforme o art. 485, III, do CPC, condenou a parte autora ao pagamento de custas eventuais honorários advocatícios.

O apelante alega que não houve abandono da causa. Aduz a ausência de notificação prévia. Assevera que a parte contrária não foi intimada para eventual requerimento de extinção do processo.

Requer a reforma da sentença para determinar a remessa dos autos ao juízo singular, para o regular prosseguimento do feito e ou a condenação sem resolução do mérito.

Contrarrazões (Num. 24366723).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

CARLOS ALEXANDRE OLIVEIRA DOS SANTOS, autor ora apelante, busca a reforma da sentença que extinguiu a ação, com resolução do mérito, nos termos do art. 485, III, do CPC.

A data para a realização da perícia foi marcada, com a devida intimação pessoal por oficial de justiça, não efetivada, conforme certidão negativa (Num. 243660697). O patrono foi então, intimado para, em 05 (cinco) dias, apresentar novo endereço e número de telefone, com a finalidade de viabilização da intimação pessoal (Num. 243660698), comando sentencial não observado (Num. 243660718).

O juízo de piso, da análise do caso, ressaltou que sem a realização da prova pericial, para a qual a parte autora não compareceu, não há comprovação de que em razão do acidente de trânsito houve a ocorrência de incapacidade permanente, tampouco o suposto grau de invalidez. Intimada a parte autora por meio de seu patrono para dar prosseguimento ao feito, quedou-se inerte, com a consequente paralização do processo. Dessa forma, firme nos fundamentos processuais, julgou improcedente a ação (Num. 243660719).

O apelante não se conforma. Alega
que não houve abandono da causa. Aduz a ausência de notificação prévia. Assevera que a parte contrária não foi intimada para eventual requerimento de extinção do processo (Num. 243660721).

A questão circunscreve-se sobre a necessidade de intimação pessoal da parte para o comparecimento na perícia médica a ser realizada na própria parte. A legislação processual civil determina, no art. 269, do CPC que
intimação
é o
ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e termos do processo
.

O ato processual ora analisado no caso em tela, trata de
intimação para a prática de uma conduta pessoal da parte
, qual seja, o comparecimento para a realização da perícia médica. E por se tratar de ato que deve ser necessariamente realizado pela parte interessada, constitui-se em ato personalíssimo.

Saliente-se que o exame pericial é essencial para a constatação da invalidez permanente e seu grau de repercussão, requerendo a presença da parte, visto que nas ações que visam o recebimento de seguro obrigatório DPVAT, a realização de perícia médica é imprescindível para o arbitramento do valor da indenização, sendo necessária intimação pessoal quanto à data, horário e local da realização da perícia.

O c. STJ já assentou entendimento de que a perícia médica requer o comparecimento pessoal da parte para a sua realização, não podendo a comunicação ser feita ao representante processual, mas imprescindível intimação da parte, visto que ato personalíssimo
(STJ
REsp 1364911/GO).

Assim, deve a parte ser intimada pessoalmente para comparecer à perícia médica designada, visto que não se trata de uma intimação meramente comunicativa, mas sim de uma ordem para a prática de uma conduta que somente pode ser realizada pessoalmente pela parte interessada.

Ao caso em tela, é necessário verificar se todos os requisitos para a extinção do feito foram efetivamente preenchidos. Ainda que frustrada a intimação pessoal, o patrono da causa deveria ser intimado a requerer o que de direito, fato que não ocorreu.

Não há nos autos, requerimento da parte apelada, de extinção do feito por abandono. A Súmula 240 do STJ exige essa provocação para validar a extinção por abandono em processos em que já houve citação do réu.

Ademais, a extinção por abandono exige a demonstração do desinteresse do autor por período superior a 30 dias. O fato de o patrono não atender à determinação judicial pode indicar abandono, mas é necessário que esse prazo seja observado e que a conduta do autor evidencie claramente a intenção de abandonar a causa.

A ausência de requerimento da parte ré inviabiliza a extinção do processo por abandono, conforme Súmula 240 do STJ. A intimação pessoal do autor para sanar a irregularidade também não foi plenamente concretizada.

Saliente-se que o princípio do contraditório e da ampla defesa, assegurado no art. 5o, inciso LV, da Constituição Federal, exige que o autor tenha ciência inequívoca da necessidade de sanar a irregularidade para evitar a extinção. Não havendo demonstração clara de desinteresse processual superior a 30 dias e, especialmente, na ausência de provocação do réu, a sentença deve ser cassada.

Diante do exposto, reformo o
decisum.
Determino o retorno dos autos ao juízo de origem, para o seu regular processamento.

Com estas considerações, PROVEJO o recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2025